Tribunal: TJPA
Processo: 0800125-44.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10644 - Perda de Bens e Valores
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800125-44.2022.8.14.0083

APELANTE: JOSIEL MAUES QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º:
0800125-44.2022.8.14.0083

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE CURRALINHO/PA

APELANTE:
JOSIEL MAUES QUARESMA

ADVOGADO PARTICULAR:
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA 19.782 E OUTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO.
RECURSO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
C
ONFORME
DESPACHO PROFERIDO PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO/PA, CONSTATA-SE QUE FOI DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO AO REQUERENTE (R$ 12.500,00).
ASSIM, CONSIDERANDO QUE A SITUAÇÃO OCORRIDA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NÃO MAIS SUBSISTE, A IRRESIGNAÇÃO PERDEU SEU OBJETO.

RECURSO PREJUDICADO, ANTE A PERDA DE SEU OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em julgar
prejudicado

a presente Apelação, pela perda superveniente do seu objeto
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 10 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
10
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposto por
JOSIEL MAUES QUARESMA,
em face da decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que negou a restituição do valor apreendido em poder do acusado.

Nas
razões recursais
(fls. 104/108, ID nº 23414168), a Defesa requer a restituição do valor de R$ 12.500 (doze mil e quinhentos reais) apreendido em poder do acusado quando de sua apreensão, alegando que
o valor não possui qualquer relevância para a instrução do feito, bem como trata-se de objeto de uso lícito, razão pela qual sua restituição é permitida. Desse modo, comprovado ser o apelante proprietário da coisa apreendida e o desinteresse processual em mantê-lo assim, cumulados com o risco de perecimento do bem, tem direito à cabível restituição.

Em
contrarrazões

(fls. 109/112, ID nº 23414169),

a Defesa da recorrida pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, a fim de ser mantida a decisão guerreada.

Nesta

Instância Superior (fls. 143/144, ID nº 23425172),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pela
PREJUDICIALIDADE
do feito ante a perda superveniente de seu objeto.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual - Sistema PJE.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Constata-se que o recurso sob análise
perdeu seu objeto
, pois, conforme despacho proferido pelo Juízo da Vara Única de Curralinho/PA (fls. 137/138, ID nº 20507370), observa-se que foi determinada a restituição do valor apreendido ao requerente, o que torna, assim, prejudicado o pleito.

Diante disso, torna-se prejudicada a análise da apelação, face à patente
perda de objeto
, sendo nesse sentido as jurisprudências, a saber:

APELAÇÃO DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO E VALORES RESTITUÍDOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Perda superveniente do objeto. Apelação julgada prejudicada, dada a perda do objeto (bens móveis apreendidos devolvidos ao apelante). 2. Apelação prejudicada.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 0000864-65.2023.8.26.0282 Itatinga, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 04/04/2024, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024).

APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. BEM CUJA RESTITUIÇÃO ACABOU SENDO CONCEDIDA, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO... exposto, DOU POR PREJUDICADA A APELAÇÃO CRIMINAL
... Resta, assim, caracterizada, a carência superveniente do direito de recorrer, por falta de interesse recursal, ou seja, pela desnecessidade de intervenção judicial, qual seja, a perda do objeto
(TRF-5 - APR: 08021724420234058100, Relator: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª TURMA).

Pelo exposto, julgo
prejudicada
a Apelação Penal, ante a perda
de seu objeto, tendo em vista já haver sido determinada a restituição do valor apreendido ao requerente,
determinando-se, em consequência, o arquivamento do feito.

É como voto.

Belém, 11/12/2024